Tribunal: TJSP
Processo: 1009319-29.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente do autor de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Restituição que deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé ou culpa da requerida. Precedentes desta C. Câmara. Ocorrência de danos morais. Indenização,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente do autor de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Restituição que deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé ou culpa da requerida. Precedentes desta C. Câmara. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada na origem em R$2.000,00, que comporta majoração para R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da condenação, e com o quanto arbitrado por esta C. Câmara em casos análogos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009319-29.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
CLAUDIONOR VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUDAMÉRICA
CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009319-29.2019.8.26.0189 -Voto no 35244
2
Comarca: FERNANDÓPOLIS – 3a VARA CÍVEL
Apelante: CLAUDIONOR VENTURA
Apelada: SULDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
MM. Juiz Prolator: Renato Soares de Melo Filho
VOTO No 35.244
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais. Desconto em conta corrente do
autor de valores relativos a parcelas de prêmio de
seguro não contratado. Restituição que deve
ocorrer de forma simples, diante da ausência de
comprovação de má-fé ou culpa da requerida.
Precedentes desta C. Câmara. Ocorrência de danos
morais. Indenização, fixada na origem em R$2.000,00, que comporta majoração para R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da
condenação, e com o quanto arbitrado por esta C.
Câmara em casos análogos.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 99/101, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos e a
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$2.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao
pagamento de 20% das custas e despesas processuais, e a requerida, ao
de 80%. O requerente foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor da causa e o da
condenação, e a requerida, ao de R$1.000,00.
Apela o requerente (fls. 103/111). Sustenta, em
síntese, que a restituição dos valores indevidamente descontados deve se
dar de forma dobrada. Afirma que a indenização por danos morais deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009319-29.2019.8.26.0189 -Voto no 35244
3
majorada para o patamar sugerido de R$10.000,00. Por isso, requer a
reforma parcial da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 114/124).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende a
declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como a
e a condenação da requerida à restituição, em dobro, de valores
descontados indevidamente de sua conta corrente, e ao pagamento de
indenização por danos morais. Na inicial, esclarece que foi surpreendido
com os descontos, cuja origem desconhece, asseverando nunca haver
contratado seguro com a requerida.
Foram ofertadas contestação (fls. 34/45) e réplica (fls.
73/81), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a lide,
com reconhecimento de inexistência de relação jurídica, condenação à
devolução, de forma simples, dos valores descontados, e ao pagamento de
indenização por danos morais, fixados em R$2.000,00.
Insurge-se o requerente, sustentando, em suma, que a
restituição deve se dar de forma dobrada, e que a indenização por danos
morais deve ser majorada.
Contudo,
a
devolução
dos
valores
declarados
indevidos deve mesmo ocorrer de forma simples, uma vez que não está
evidenciada a má-fé da ré. Nesse sentido é o precedente desta C. Câmara:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO
DE READEQUAÇÃO PREVENDO REAJUSTE DO PRÊMIO
DE ACORDO COM TABELA DE VARIAÇÃO POR FAIXA
ETÁRIA. HIPÓTESE EM QUE, À ÉPOCA, O SEGURADO
CONTAVA COM MAIS DE SESSENTA ANOS DE IDADE E A
RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTIA HÁ MAIS DE DEZ ANOS.
AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO PRÊMIO A PARTIR
DE ENTÃO. AUSENTE NOS AUTOS CÁLCULOS ATUARIAIS,
DEMONSTRANDO
A
SEGURADORA
A
REAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009319-29.2019.8.26.0189 -Voto no 35244
4
NECESSIDADE
DE
REAJUSTE
EM
PATAMAR
TÃO
ELEVADO QUANTO O INDICADO NA INICIAL DA AÇÃO.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA,
CONFORME
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE, À LUZ DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECÁLCULO DO VALOR DO PRÊMIO MENSAL, COM
APLICAÇÃO SOMENTE DOS ÌNDICES DO IPCA/IBGE A
PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO "TERMO DE
READEQUAÇÃO", E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
A MAIOR, DE FORMA SIMPLES, LIMITADOS ÀS ÚLTIMAS
DOZE PARCELAS A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO,
COM CORREÇÃO PELA TABELA DO TJSP A PARTIR DE
CADA DESEMBOLSO E INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE
MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO. Recurso de apelação do
autor provido e improvido o recurso da seguradora, com
observação. (Apelação 1028352-58.2018.8.26.0506, rela. Desa.
CRISTINA ZUCCHI, j. 16.09.2019).
Por
outro
lado, é inconteste que o apelante
experimentou aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta
da seguradora, que passou a descontar da conta do autor valores sem
fundamento, desviando ainda o tempo produtivo do consumidor para tentar
solucionar a questão, sem sucesso. Não há que se falar, portanto, em
meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam
maior dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque já
demonstrados nos autos, e advêm da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a recorrida da prática dessa natureza,
capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009319-29.2019.8.26.0189 -Voto no 35244
5
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida do autor e as condições das partes, deve ser
majorada a indenização por danos morais para R$10.000,00, quantia
compatível com as circunstâncias do caso vertente, com as finalidades da
condenação, e com o que esta C. Câmara tem arbitrado em casos
análogos1. Tal montante é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório,
sem implicar enriquecimento ilícito do apelante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para, mantida a declaração de inexistência de relação jurídica e a
condenação à restituição de valores, majorar a indenização por danos
morais para R$10.000,00, atualizada monetariamente a contar da
publicação desta decisão, e acrescida de juros moratórios desde o primeiro
desconto indevido. Sucumbente a requerida na parte majoritária de sua
pretensão, condeno-a ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, já
observada na fixação a atuação na fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Apelação 1001414-40.2020.8.26.0414, rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 18.12.2020; Apelação
1001702-30.2019.8.26.0185, rela. Desa. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 29.09.2020; Apelação
1001185-23.2019.8.26.0218, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j. 03.02.2020; Apelação Cível
1001574-09.2018.8.26.0326, rel. Des. Soares Levada, j. 28.08.2019.